Tribunal: TJBA
Processo: 0533825-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533825-64.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARIEL AMORIM DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, JULIANA TRAUTWEIN CHEDE APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros Advogado(s):PALOMA MIMOSO DEIRO SANTOS, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO ALTERNATIVO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Acolhido integralmente o pedido alternativo formulado pelo autor, não se configura sucumbência, sendo indevida a sua condenação ao pagamento de custas e honorários. II - A correção monetária sobre a indenização do seguro DPVAT é devida desde o protocolo do pedido administrativo, caso o pagamento não se dê no prazo de 30 dias (REsp 1.483.620/SC – Tema 879 do STJ). III - A condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários viola o disposto no art. 85 do CPC, devendo tais encargos ser suportados exclusivamente pela parte vencida. IV - Reforma da sentença nesse ponto, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. V - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533825-64.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ARIEL AMORIM DOS SANTOS e como apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .